Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime previsto no art. 232 do ECA (por duas vezes). Pena corporal substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Pretensão de substituição da pena corporal exclusivamente por multa (CP, art. 44, § 2o). Pedido ventilado no apelo e não analisado no acórdão embargado. Omissão sanada. Pretensão indeferida. Providência socialmente não recomendada e insuficiente para prevenir e reprimir os crimes praticados pelo réu em detrimento dos filhos adolescentes. Ausência de direito subjetivo do réu de escolher a penalidade substitutiva. Embargos conhecidos e parcialmente providos para sanar o vício apontado; contudo, sem alterar o resultado do julgamento.